Tribunal: STF
Processo: HC 214210
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 688.185/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 15 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, ante o cometimento do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa).



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu apelação da defesa. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, a nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Diz ausente fundamentação válida a justificar o aumento efetuado na primeira fase da dosimetria, 8 anos acima do mínimo previsto para o tipo. Afirma veiculada motivação genérica, ausente indicação específica das circunstâncias judiciais valoradas. Sustenta configurado bis in idem, no que considerados os mesmos fundamentos — a gravidade das lesões provocadas —, na primeira e terceira etapas da individualização da pena, a fim de elevar a pena-base e estabelecer a fração mínima da diminuição alusiva à tentativa. 



    5. Requer seja redimensionada a sanção, fixando-se a pena-base no mínimo previsto para o tipo, ou, caso assim não se entenda, seja limitado o aumento por cada vetor negativo a 1/6. Postula, ainda, quanto à tentativa, a definição da fração máxima da diminuição, 2/3. 



    6. Consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça de São Paulo revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 28/10/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 02//10/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 08/04/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. A eventual superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



    9 . O Juízo, na primeira fase da dosimetria, estipulou a pena-base em 20 anos, presentes o mínimo de 12 e o máximo de 30 anos. Fez incidir, no patamar mínimo (1/3), a diminuição decorrente da não consumação do crime, tendo em conta o iter criminis percorrido. Eis o trecho do ato:



    “(...) Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena acima do mínimo legal em 2/3. O réu agiu de forma covarde e bárbara ao espancar e esfaquear uma senhora que estava dormindo, deixando sequelas gravíssimas. A vítima perdeu todos os dentes, não consegue mais comer direito, perdeu a visão de um olho. Sem contar que fugiu com o neto da vítima, criança de 08 anos, ameaçando-a com uma faca e causando trauma permanente em sua vida. Tal fato demonstra a frieza e a personalidade violenta e psicótica do réu, merecendo uma reprovação muito maior por parte do Estado. Pena base, portanto, em 20 (vinte) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, está presente a agravante genérica da prevalência das relações domésticas e violência contra a mulher, com aumento de mais 1/6. Pena em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    No terceiro estágio, foi reconhecida a tentativa, com redução no mínimo, tendo em vista o iter percorrido. O réu deu facadas no olho e espancou a vítima. Esta perdeu todos os dentes e perdeu a visão, permanecendo no hospital por meses. A consumação, portanto, não ocorreu por detalhes. A pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão é definitiva.” (e-doc. 2, p-p. 23-25 ) grifos nossos



    10. Os fundamentos lançados são idôneos e justificam o patamar da pena-base, o qual reputo proporcional. O fato de não ter ocorrido indicação específica das circunstâncias desfavoráveis é irrelevante, no que depreende-se do conteúdo da motivação lançada, haverem sido qualificadas como negativas a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há ilegalidade no ponto.



    11. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adistrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Desse modo, ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”. (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013). 



    14. Também não procede a alegação de bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados para justificar a escolha do patamar de diminuição referente à tentativa não se confundiram aos empregados para valorar negativamente as consequências do delito. 



    15. Da leitura da sentença, constata-se que o Juízo, ao justificar a fração mínima da diminuição, realçou, para além das consequências advindas da conduta, o iter criminis percorrido pelo agente e a proximidade da consumação do resultado morte. 



    16. A esse respeito, o Supremo consolidou entendimento no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado”. (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). Também nessa linha, colaciono o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    (HC nº 207.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021) grifos nossos



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator